Tribunal: TJDFT
Processo: 0745741-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LEI N° 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ART. 83, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. ART. 44 DA LEI No 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É incabível a concessão do livramento condicional ao apenado reincidente específico no crime de tráfico de entorpecentes na forma simples e privilegiada (art. 33, caput, e §4o, da Lei no 11.343/06) por expressa vedação do art. 44 da Lei Antidrogas e do art. 83, inciso V, do Código Penal.
2. O pacote anticrime não revogou o art. 83, inciso V, do Código Penal, bem como não é incompatível com ele. Em razão do princípio da especialidade, a vedação do art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/2006 deve ser aplicada em detrimento da Lei de Execuções Penais.
3. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
4. Recurso conhecido e desprovido.